Tribunal: STF
Processo: ARE 1524100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.



    PRELIMINARES DEFENSIVAS, LANÇADAS EM MEMORIAIS. NULIDADE DAS PROVAS QUE SERVIRAM DE BASE PARA O INQUÉRITO POLICIAL E PARA A AÇÃO PENAL, PORQUANTO RECEBIDAS E PROCESSADAS PELA POLÍCIA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.



    RÉS C.A.L. E M.F.S.D.A. PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS.



    No que diz com C.A.L. e M.F.S.D.A., muito embora possam ter atendido a vítima e respondido pelo escritório, não há prova de que se apropriaram dos valores descritos na denúncia, sobretudo porque o único nome habilitado para sacar os montantes correspondentes aos respectivos alvarás era o réu M.D.A., advogado do lesado. Ademais, como o valor correspondente ao levantamento dos alvarás foi consignado diretamente na conta da vítima, provavelmente C.A.L. não deteve com o réu qualquer contato, sequer recebendo sua respectiva comissão por ter captado o cliente para demandar judicialmente, representado pelo escritório do acusado. Absolvições mantidas, mas fundadas no artigo 386, V, do CPP.



    RÉU M.D.A. PROVA. CONDENAÇÃO.



    A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu assentiu que ficou com o dinheiro da vítima, mas por período necessário para recálculo dos valores depositados, por conta de processo cível promovido contra a empresa Brasil Telecom S/A. Entretanto, tal versão veio isolada nos autos, sendo contraditória à versão oferecida em processo de cobrança promovido pela vítima, quando assegurado que essa última havia se recusado a receber, por questões de desacerto de valores. A vítima, em depoimento, assegurou ter procurado o escritório, sendo informada de que o processo ainda estava em tramitação, fato que sabia ser inverídico, porque recebera informação de terceiro sobre a expedição de alvarás, em seu favor, ensejando a propositura de ação de cobrança, após a qual o réu efetuou consignação bancária do valor que entendia devido, o que não afasta o dolo em seu agir, pois se apropriou, por um ano e meio, de valores pertencentes ao seu cliente, ora vítima, sem qualquer comprovação no sentido de suas teses, seja da recusa do recebimento, seja porque a entrega do dinheiro da vítima dependeria de nova decisão para corrigir aqueles valores. Condenação que se impõe.



    PENA. DOSIMETRIA.



    À vista da análise dos vetores do art. 59 do CP, cada pena-base foi fixada 02 (dois) anos de reclusão, majorada em 1/3, por ter o agente recebido a coisa em razão de seu ofício ou profissão (art. 168, §1º, III, do CP), tornando-se definitiva, cada pena, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão as quais, somadas, atingem o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime carcerário inicial semiaberto. Cada pena de multa foi fixada em 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima, diante dos vetores do art. 59 do CP e da aparente situação econômica do réu, totalizando o montante de 60 (sessenta) dias-multa, à razão unitária mínima.



    PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS. APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI; 37, caput; e 144, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “no presente caso, não se trata de reexame de fatos e provas dos autos, visto tratar-se de discussão acerca de questões unicamente de direito, conforme suscitado no Recurso Extraordinário interposto”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Ademais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente